Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-28.2023.8.11.0028
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000290-28.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOUZA LARANJEIRA - CPF: 013.051.781-06 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL 25 A 28/09/2023

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Demora injustificada para o restabelecimento do serviço, quando ultrapassa os limites do razoável, caracteriza a falha na prestação do serviço.

Inviabilidade técnica não demonstrada.

Concessionária que ultrapassou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para religar a energia elétrica após a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário - Desacordo

com o que preceitua o art. 362, V, e § 2º I, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

Sentença mantida.

Recurso improvido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou procedente os pedidos iniciais.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Dispositivo.

DIANTE DO EXPOSTO, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para condenar a requerida a pagar a requerente, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55)

Sentença publicada no PJE.

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações.

Nas razões de recurso, a parte Recorrente sustenta que a ausência de provas da interrupção de energia nos dias 18 e 19/01/2023 e 26 a 28/01/2023.

Pede o provimento do recurso inominado para afastar a condenação por danos morais, com os ônus da sucumbência.

Regularmente intimado (pelo DJEN e também pelo sistema), a parte Recorrida apresentou contrarrazões (id.

171947823), alegando a interrupção e a demora injustificada na religação da energia, bem como a necessidade de manutenção dos

danos morais arbitrados.

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que a sentença não merece reforma.

Da analise dos autos, verifica-se que a Unidade Consumidora de nº 6/2567798-0, de titularidade da parte autora, localizada na Estrada Rural, Agroana Girau, Município de Poconé/MT, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido

indevidamente, no período compreendido entre os dias
18 e 19/01/2023 e 26 a 28/01/2023
, permanecendo sem energia por período superior a
48 (quarenta e oito horas).

Com efeito, do exame da documentação acostada aos autos (protocolos e fotos) permite constatar que a parte autora demonstrou nos autos que a ré não cumpriu com o prazo legal previsto no art. 362, V, e § 2º, I, a, da Resolução n.

1000/2021 da ANEEL, para que os serviços fossem religados.

Ademais, apesar de a recorrente não admitir a ocorrência das interrupções de energia, não impugnou os protocolos de reclamações informados pelo autor. Portanto, não logrou êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe competia,

na forma do art. 373, II, do CPC, ficando caracterizada a falha na prestação dos serviços ofertados pela concessionária.

A propósito:

RECURSO CIVIL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONSUMIDOR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - DEMORA NA RELIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela demora na religação de rede de energia elétrica, em conformidade com os ditames do art. 14, “
caput”,
do Código de Defesa do Consumidor
.
(TJMT – Recurso Inominado nº 0027807-82.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 20/09/2018) (grifei)

Logo, correta a r. sentença
a quo
ao reconhecer a falha na prestação do serviço.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Custas e honorários pela Recorrente, esses à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Lei n. 9.099/95, art. 55, parte final).

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023